Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710391-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO VITORIO VASCONCELOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Na inicial foi juntado ofício expedido pelo Distrito Federal em fevereiro de 2023 esclarecendo que a parte autora aguardava na lista para a realização da consulta em ortopedia – coluna, sob prioridade amarela, desde 19/07/2021, enquanto que naquela data estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 21/06/2021 para a mesma prioridade clínica da parte autora. Contudo, após alguns dias daquele ofício, mais especificamente no dia 01/03/2023, a parte ré informou que o nome da parte autora constava desde 06/01/2023 na lista de prioridade vermelha para a consulta em ortopedia – coluna, sendo agendada aquela consulta para o dia 24/03/2023 às 14h com o Dr. Marcos Salgado de Padua (ID 46694927). Todavia, em duas oportunidades a parte autora informou que não realizou a suposta consulta agendada para aquele dia 24/03/2023 (IDs 46694930 e 46694940). Portanto, é possível apurar que em 2023 a parte autora teve a classificação de risco alterada para “Vermelho – Emergência”, sendo que não conseguiu realizar a consulta prevista para o dia 24/03/2023. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente no tratamento que depende da consulta a ser realizada, o que se observa no presente caso. Destaca-se que desde 2019 o paciente convive com dor intensa, sendo que o laudo ID 46694913 descreve: “Paciente com dor cervicobraquial intensa com mm mostrando protusões discais centrais de C3-C4 a C6-C7, deformando o saco dural e tocando a face ventral da medula espinhal nos três primeiros níveis / uncoratrose direita de C/C4 e esquerda de C5-C6 determinando o estreitamento do neuroforame esquerdo neste último nível”. Ainda, reitera-se que, apesar de aguardar a consulta sob risco amarelo desde meados de 2021, ocorreu a recente alteração do seu grau de risco, sendo inserido pelo Distrito Federal no risco vermelho – emergência. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, e face o insucesso na tentativa de realização da consulta no dia 24/03/2023, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento “CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA”, diante do quadro de emergência reconhecido pelo Distrito Federal, o que demonstra o risco de danos irreparáveis à saúde da parte autora/recorrente. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1618377, 07010427120228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie em favor da parte recorrente a realização de CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias (úteis). Intimem-se por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator